Tribunal: TJDFT
Processo: 0750846-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Banco C6 Consignado S/A em face da decisão[1] que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Bruna Dias Oliveira –, dentre outras resoluções, concedera o provimento antecipatório por ela reclamado, cominando-lhe a obrigação de abster-se de efetuar descontos mensais, no importe de R$373,48 (trezentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos), relativos ao contrato de mútuo que individualizara, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais). Segundo o provimento guerreado, restara evidenciada a probabilidade da ocorrência da fraude invocada pela agravada, que alegara ter “sido vítima do golpe da falsa portabilidade de empréstimo bancário[2]”, de modo que, nesse momento procedimental, aludida circunstância afigura-se suficiente para a suspensão dos descontos. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decidido, obstando que seja penalizado pecuniariamente por eventual descumprimento da obrigação de não fazer que lhe fora debitada. Alfim, almeja a parcial reforma do provimento arrostado, imputando-se à agravada a obrigação de consignar em juízo o valor que fora depositado diretamente em sua conta bancária correspondente ao mútuo concertado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor ação de conhecimento almejando em sede de tutela de urgência a suspensão dos descontos mensais realizados em sua folha de pagamento e, ao final, a declaração da nulidade do contrato bancário que firmaram e conseguinte condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Informara que a medida de urgência postulada fora deferida pelo provimento guerreado, que determinara a suspensão da exigibilidade das prestações do empréstimo consignado que fomentara à agravada e, por conseguinte, a suspensão dos descontos mensais realizados diretamente em folha de pagamento. Pontuara que, como consequência da suspensão das cobranças das parcelas contratuais, a decisão guerreada deveria ter debitado à agravada a obrigação de depositar em juízo o valor correspondente ao mútuo que lhe fora fomentado. Registrara que efetivamente firmara com a agravada contrato de empréstimo consignado, havendo sido depositado em sua conta bancária, via TED – transferência eletrônica disponível – a importância de R$14.078,37 (quatorze mil e setenta e oito reais e trinta e sete centavos). Frisara que, nesse contexto, “diante do deferimento da tutela concedida pelo Magistrado a quo, surge a necessidade de que o agravante deposite nos autos a referida quantia”. Destacara que a consignação em juízo do valor correspondente ao mútuo tem por finalidade evitar prejuízos irreparáveis decorrentes de eventual rejeição do pedido formulado pela agravada. Observara que aludida medida encontra lastro na regra albergada no artigo 300, §1o do estatuto processual. Esclarecera que, após o necessário contraditório, ficará positivado que a agravada efetivamente firmara contrato de empréstimo e recebera o valor de R$14.078,37 (quatorze mil e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) e, diante da possibilidade de dano irreparável à instituição financeira, afigura-se necessário o depósito, por parte da agravada, do valor correspondente ao mútuo fomentado. Defendera, ainda, a necessidade de redução do valor da multa fixada para a hipótese de descumprimento da obrigação que lhe fora debitada, haja vista que arbitrada em manifesta discrepância com o que se vem decidindo e estipulado em casos similares. Asseverara que eventual descumprimento da cominação que lhe fora imputada não pode ensejar o enriquecimento sem causa da agravada, sendo necessária, portanto, a redução do montante arbitrado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Banco C6 Consignado S/A em face da decisão[3] que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Bruna Dias Oliveira –, dentre outras resoluções, concedera o provimento antecipatório por ela reclamado, cominando-lhe a obrigação de abster-se de efetuar descontos mensais, no importe de R$373,48 (trezentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos), relativos ao contrato de mútuo que individualizara, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais). Segundo o provimento guerreado, restara evidenciada a probabilidade da ocorrência da fraude invocada pela agravada, que alegara ter “sido vítima do golpe da falsa portabilidade de empréstimo bancário[4]”, de modo que, nesse momento procedimental, aludida circunstância afigura-se suficiente para a suspensão dos descontos. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decidido, obstando que seja penalizado pecuniariamente por eventual descumprimento da obrigação de não fazer que lhe fora debitada. Alfim, almeja a parcial reforma do provimento arrostado, imputando-se à agravada a obrigação de consignar em juízo o valor que fora depositado diretamente em sua conta bancária correspondente ao mútuo concertado. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que deferira a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, formulada pela agravada almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo contratado junto ao agravante, que sustenta ter derivado de fraude. Essa resolução provisória fora alinhada sob o fundamento de que restara evidenciada a probabilidade da ocorrência da fraude invocada pela agravada, que negara ter contratado o empréstimo, de modo que, nesse momento procedimental, aludida circunstância afigura-se suficiente para a suspensão dos descontos. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[5] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravada e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal, devendo ser suspenso. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado. Conforme se extrai dos autos da ação de conhecimento subjacente, alegara a agravada que fora vítima de ilícito praticado por um terceiro (Giovanna Santana), que, apresentando-se como correspondente financeira do agravante, teria ofertado a portabilidade do empréstimo que contratara junto ao Banco Santander para o agravante - Banco C6 Consignado S/A. Aduzira que o novo contrato a ser firmado com o Banco C6 Consignado S/A quitaria o empréstimo com o Banco Santander e reduziria o valor das prestações mensais. Noticiara a agravada que, segundo informara a correspondente bancária, para que fosse possível a portabilidade, deveria transferir o valor depositado pelo Banco C6 Consignado S/A em sua conta bancária, decorrente do novo mútuo contratado, para a conta da terceira Giovanna Santana. Informara que fora depositado em sua conta bancária o montante de R$14.078,37 (quatorze mil e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) e, por esse motivo, devolvera aludida quantia para a correspondente bancária, mediante transferência bancária. Mencionara que, mesmo diante da devolução, persistem os descontos referentes ao mútuo firmado com o Banco Santander e os descontos relativos ao mútuo concertado com o Banco C6 Consignado S/A, de modo que, atualmente, tem que arcar com o pagamento do derradeiro mútuo que não concertara, ficando patente que fora vítima de golpe. Sucede que os descontos realizados pelo agravante não derivam do empréstimo reputado fraudulento pela agravada, conforme sustentara, segundo se apreende ao menos nessa análise perfunctória. Conquanto seja aferível o dano experimentado pela agravada, não sobeja possível, ao menos no momento em que a ação principal se encontra, a aferição do vício de vontade em que teria incorrido ou a fraude que teria vitimado-a, tampouco a existência de conluio entre o agravante e a terceira correspondente bancária para perpetrarem fraude em seu desfavor. Com efeito, na hipótese, sobeja inexorável, em princípio, a subsistência de duas relações jurídicas distintas, uma firmada entre a agravada e a terceira correspondente bancária e a outra concertada entre o agravante e a agravada. Vejamos. Segundo o constante dos autos da ação principal, a agravada concertara com o agravante cédula de crédito bancário, subscrevendo o instrumento negocial[6], de modo que lhe fora fomentado o importe de R$14.107,24 (quatorze mil, cento e sete reais e vinte e quatro centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 373,48 (trezentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos), vencendo-se a primeira em 10.08.2023. Extrai-se que aludida quantia fora depositada diretamente na conta bancária de titularidade da agravada no dia 28.06.2023, conforme positiva o documento coligido aos autos da ação principal[7]. Extrai-se dos autos da ação principal, outrossim, que, segundo alegara a própria agravada, realizara transferência da quantia individualizada em favor de terceiro, que se identificara como correspondente bancária[8]. Apreende-se que, em consonância com a relação jurídica havida entre a agravada e a terceira correspondente bancária, a agravada concordara, espontaneamente, em transferir o valor fomentado pelo agravante na forma indicada por aquela com quem mantivera relacionamento subjacentemente ao mútuo. Nesse contexto, sobeja inexorável que trata-se de duas relações jurídicas distintas e independentes, porquanto a agravada poderia dar qualquer outro destino ao valor recebido em decorrência do empréstimo fomentado pelo agravante, afigurando-se indevida, ao menos por ora, a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário, diante da suposta fraude que fora engendrada por terceiro que acabara por se apropriar de do valor mutuado pelo agravante. Em verdade, a fraude havida, em princípio, não contara com a participação do agravante, pois seu nome fora indevidamente utilizado por aquela que engendrara o ocorrido. Na hipótese, a existência de eventual fraude no ajuste concertado entre a agravada e a terceira correspondente bancária, possivelmente um estelionato, não autoriza, por si só, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado com o agravante, a despeito de a agravada sustentar que, também quanto ao banco, há indicativo de ocorrência de ilicitude. É que, nessa fase procedimental, não há elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que o banco concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, viabilizando a fraude. Merece ser acentuado que o aduzido deve ser objeto de averiguação, notadamente para aferição de quem fora o indutor da fraude e se ao agravante pode ser imputada qualquer responsabilidade pelo havido, o que, nesse momento, se afigura inviável, pois efetivamente imobilizara o importe objeto do contrato celebrado pela agravada. Registre-se que a própria agravada anuíra em transferir o valor mutuado pelo banco agravante em favor da terceira correspondente bancária. Essa circunstância obsta que seja o banco responsabilizado por eventual prejuízo experimentado pela agravada nesse momento, por fato advindo de terceiro. Os elementos de convicção até agora aportados aos autos não sinalizam sequer a existência de unidade contratual ou de parceria empresarial hábil a inserir o agravante na mesma cadeia de fornecimento, que, em tese, poderia gerar responsabilidade solidária pelos danos que a agravada alega ter sofrido. Conforme pontuado, cuida-se de relações contratuais distintas sem qualquer relação empresarial evidente, inviabilizando o reconhecimento da solidariedade prevista no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor[9]. Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior[10] pontuara o seguinte: “O agente que responde por indenização é aquele que interferiu de maneira eficiente para o resultado danoso. É preciso verificar se o dano ocorreria ou não sem sua participação. Causador do dano é, nessa ordem, aquele que sem cuja interferência a lesão não teria definitivamente acontecido.” Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao convencionado, o que obsta a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário firmada pela agravada com o banco agravante, salvo prova de vinculação entre a instituição financeira e a suposta correspondente bancária que teria induzido a agravada à contratação do empréstimo. Destarte, não se inferindo, ao menos por ora, vínculo obrigacional ou qualquer relação de acessoriedade entre o mútuo bancário firmado com o banco agravante e a transferência indevidamente realizada em favor da terceira correspondente bancária e havendo a agravada recebido o importe mutuado em sua conta e, posteriormente, repassado aludida quantia em favor de terceiro, o havido não interfere na validade do mútuo que concertara, não sobejando possível sua suspensão, em sede de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela provisória formulada pela agravada, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado pela agravada, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado pela agravada, deixando a tutela provisória de urgência que formulara sob a forma de tutela antecipada carente dos seus pressupostos de sustentação. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, na parte em que concedera a tutela provisória almejada pela agravada, até a resolução deste recurso. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 174559685 - Pág. 1/2 (fls. 236/237) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 174559685 - Pág. 1(fls. 236) – ação conhecimento. [3] - ID Num. 174559685 - Pág. 1/2 (fls. 236/237) – ação conhecimento. [4] - ID Num. 174559685 - Pág. 1(fls. 236) – ação conhecimento. [5] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [6] - ID Num. 179382150 - Pág. 1/16 (fls. 375/390) – ação principal. [7] - ID Num. 179382151 - Pág. 1 (fl. 391) – ação principal. [8] - ID Num. 173139157 - Pág. 1/2 (fl. 42/43) – ação principal. [9] - CDC. Art. 25, §1o. “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” [10] - JÚNIOR. Humberto Theodoro. O contrato imobiliário e a legislação tutelar do consumo, Editora Forense, 2003, pág. 61.